Tribunal: TJMT
Processo: 1016047-14.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), DROGARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - ME - CNPJ: 04.658.683/0001-20 (RECORRIDO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO REGULAR. PLANO CORPORTATIVO. CANCELAMENTO QUE ENSEJOU A COBRANÇA DA TAXA DE FIDELIZAÇÃO. ATO ILICITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida
DROGARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA – ME

postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 1.499,39 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos) e de R$ 770,87 (setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), decorrente de multa por fidelização, bem como indenização por danos morais decorrentes dessa suposta cobrança indevidas.

2. Sustenta a Recorrida que efetuou a contratação de um plano empresarial em 02 de outubro de 2019, para 06 (seis) linhas móveis, com fidelização pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

3. Nos autos, a Recorrida sustenta que o serviço de internet fornecido pela Recorrente era deficiente e postulou a portabilidade do plano para a empresa concorrente no início de 2021, antes do término do período de fidelização.

3. Nesse sentido, ao solicitar a portabilidade, a Recorrente efetuou a cobrança de multa por fidelização do plano ofertado.

4. Nos autos, entendo que a Recorrida não comprova a falha na prestação de serviço.

5. Ademais, em relação as faturas
de R$ 1.499,39 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos) e de R$ 770,87 (setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), decorrente de multa por fidelização não são irregulares.

6. Outrossim, a cláusula de fidelização é devida eis que a Recorrida possuía pleno conhecimento de suas consequências quando da contratação do plano empresarial.

7. A multa de fidelização para planos corporativos é regida pelo artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da Anatel e não pelo artigo 57 da mesma resolução.

8. Nesse sentido, não há qualquer conduta ilícita praticada pela Recorrente, sendo a regular a cobrança realizada.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida DROGARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA – ME postula pela declaração de inexistência de débito de R$ 1.499,39 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos) e de R$ 770,87 (setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), decorrente de multa por fidelização, bem como indenização por danos morais decorrentes dessa suposta cobrança indevidas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial.

A Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Sustenta a Recorrida que efetuou a contratação de um plano empresarial em 02 de outubro de 2019, para 06 (seis) linhas móveis, com fidelização pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Nos autos, a Recorrida sustenta que o serviço de internet fornecido pela Recorrente era deficiente e postulou a portabilidade do plano para a empresa concorrente no início de 2021, antes do término do período de fidelização.

Nesse sentido, ao solicitar a portabilidade, a Recorrente efetuou a cobrança de multa por fidelização do plano ofertado.

Ocorre que ao analisar os documentos anexados aos autos, verifico que a empresa Recorrente não procedeu com qualquer tipo de irregularidade na cobrança da multa por fidelização.

Nos autos, entendo que a Recorrida não comprova a falha na prestação de serviço, essencialmente, em relação a deficiência do serviço de internet.

Outrossim, a clausula de fidelização é devida eis que a Recorrida possuía pleno conhecimento de suas consequências quando da contratação do plano, bem como o prazo de 24 (vinte e quatro) meses é permitido aos planos empresariais, conforme dispõe do artigo 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL.

Então, a multa de fidelização é devida quando a prestação de serviço ocorre nos moldes contratados pela consumidora, o que se vislumbra ao caso.

Ao solicitar a portabilidade do plano, sem justo motivo, a Recorrida violou as cláusulas contratuais e deve arcar sim com a multa de fidelização.

Por essas considerações, nesse caso especifico, entendo pela regularidade da cobrança e o exercício regular da Recorrente não é passível de indenização.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Por consequência revogo a liminar outrora deferida ao ID n. 120754669.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022